Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711336-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA DESPACHO Intimem-se Luis Felipe Belmonte dos Santos e outras para apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator